Tribunal: TJDFT
Processo: 0724637-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724637-15.2022.8.07.0007 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: WILLIAM CARVALHO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. NOVAS DILIGÊNCIAS. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. RECOLHIMENTO TEMPESTIVO NÃO COMPROVADO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de concessão de tutela recursal em recurso de apelação devem ser formulados por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. Os pressupostos de existência válida ou regular do processo devem ser analisados sob os aspectos subjetivos e objetivos, extrínsecos e intrínsecos; e positivos e negativos. 3. O fato de a autora não ter comprovado o recolhimento tempestivo das custas intermediárias, determinadas com fito em realizar novas diligências para a localização do veículo objeto da ação, configura hipótese de ausência de pressuposto essencial à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 4. Os princípios processuais da instrumentalidade das formas e da economia processual não podem servir de apanágio para conceder à parte desidiosa indeterminadas oportunidades para cumprir seu dever processual de promover o regular andamento do processo. 5. Eventual juntada póstuma de documentos somente é admitida quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente em virtude de caso fortuito ou força maior, com fulcro nos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil. 6. A resolução do processo, sem apreciação do mérito, com suporte no disposto no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, prescinde de intimação pessoal da parte autora, consoante o disposto no § 1o do mesmo diploma legal, que se aplica apenas às hipóteses descritas nos incisos II e III do supracitado dispositivo legal. 7. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a exigência legal do prequestionamento é suprida desde que sejam devidamente discutidas as teses jurídicas defendidas, ensejando o prequestionamento implícito. 8. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. A recorrente alega violação aos artigos 10 e 485, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil, asseverando ser indevida a extinção do feito sem resolução de mérito, uma vez que não houve a necessária intimação pessoal para providenciar o regular andamento processual no caso dos autos. Colaciona ementa de julgado do próprio TJDFT, com a qual pretende demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 10 e 485, inciso III, §1o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão, a saber: “No caso em apreço, foi determinada, em 14/03/2023, a intimação da autora para recolher as custas intermediárias, na forma do artigo 82 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 46701683). A autora foi devidamente intimada, tendo o respectivo patrono registrado ciência no PJe no dia 15/03/2023, conforme consta na aba de “expedientes” do referido sistema eletrônico, com data limite para efetivação da aludida providência até 22/03/2023. Assim, tendo a autora deixado transcorrer in albis o prazo acima, a d. Magistrada de primeiro grau, em 17/04/2023, resolveu o pedido sem apreciação do mérito, sob o fundamento de que se tratava de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.” (id 48412574, pág. 41). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe o especial, quanto ao apontado dissenso pretoriano, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados do mesmo tribunal de justiça não dá ensejo ao recurso lastreado no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da CF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012